Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-62.2017.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-62.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ELIZAINE RODRIGUES SONEMBERGUE SANTOS - CPF: 011.558.151-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso apresentado pela apelante atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios constantes no demonstrativo de débito apresentado pelo credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de seu inconformismo, discutindo os fundamentos da decisão impugnada e indicando os motivos para sua reforma, requisitos que foram devidamente cumpridos pela apelante.

4. A procedência da ação de busca e apreensão implica a resolução do contrato de alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, não subsistindo obrigação de pagamento do saldo devedor pelo devedor fiduciante.

5. Com a resolução contratual, eventual cobrança de honorários advocatícios previstos em cláusulas do instrumento não produz efeitos, restando apenas os honorários sucumbenciais fixados na sentença, decorrentes do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"
Na ação de busca e apreensão julgada procedente, a resolução do contrato é consequência do inadimplemento, não subsistindo a cobrança de honorários advocatícios contratuais após a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível 5006096-47.2023.8.13.0439 (1.0000.24.193108-8/001), Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIZAINE RODRIGUES SONEMBERGUE SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste, na Ação de Busca e Apreensão n. 0000086-62.2017.8.11.0011, ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, reintegrando o requerente, ora apelado, na posse do bem descrito na inicial e consolidando em seu patrimônio sua propriedade plena e exclusiva. Houve a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, a nulidade da cobrança de honorários advocatícios existente no cálculo apresentado pela recorrida no id. 173734201. Diante disso, requer o provimento do recurso de apelação para que, reformando a sentença, reconheça-se a ilegalidade da cobrança de valores a título de honorários.

Contrarrazões apresentadas em id. 278357429, em que o apelado alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZAINE RODRIGUES SONEMBERGUE SANTOS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, reintegrando o requerente, ora apelado, na posse do bem descrito na inicial e consolidando em seu patrimônio sua propriedade plena e exclusiva. Houve a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sem embargo dos fundamentos apresentados nas contrarrazões, não vislumbro ausência de dialeticidade no recurso em análise. A apelante impugnou especificamente matéria pertinente ao feito, qual seja, a alegada ilegalidade na cobrança de honorários advocatícios constantes no demonstrativo de débito. Tal questão, embora não expressamente enfrentada pela sentença recorrida, foi objeto de impugnação pela defesa técnica no curso do processo, tendo sido implicitamente rejeitada quando do julgamento de mérito.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assentou que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente exponha as razões de seu inconformismo, demonstrando o erro de julgamento ou a injustiça da decisão, discutindo os fundamentos do
decisum
e indicando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. No caso em apreço, a apelante cumpriu tal requisito, apresentando fundamentação adequada ao seu pleito.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da
legalidade da cobrança de honorários advocatícios constantes no demonstrativo de débito apresentado pelo credor fiduciário.

Ab initio
, verifico que a insurgência da apelante se refere especificamente à rubrica "Honor." consignada no demonstrativo de débito datado de 28/10/2024 (id. 278357417), que indica valores cobrados a título de honorários advocatícios em cada parcela inadimplida. Ocorre que, compulsando detidamente os autos, constata-se que
a questão suscitada se encontra materialmente superada.
Isso porque, após a impugnação do cálculo pela parte ora apelante, o apelado apresentou novo demonstrativo que não mais contempla a cobrança da referida verba honorária. Ademais, com o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, operou-se a resolução do contrato, com a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

É cediço que, com a procedência da ação de busca e apreensão, o contrato se resolve, não subsistindo obrigação de pagamento do saldo devedor pelo devedor fiduciante, que perde definitivamente a propriedade do bem.

Na hipótese dos autos, tendo sido julgado procedente o pedido, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não há que se falar em cobrança de valores contratuais, incluindo-se aí eventuais honorários advocatícios previstos em cláusulas do instrumento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RESOLUÇÃO/RESCISÃO DO CONTRATO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que estabelece o art. 475, CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. 2. Ajuizada a ação de busca e apreensão e ausente pedido de conversão em execução, ao se efetivar a medida e consolidar-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, a resolução do contrato é medida que se impõe, porquanto se trata de consequência lógica do inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor
”
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006096-47.2023 .8.13.0439 1.0000 .24.193108-8/001, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024 - destaquei).

Nesse sentido, ainda que houvesse eventual previsão contratual de honorários advocatícios, tal estipulação não produziria efeitos após a resolução do contrato operada pela procedência da ação de busca e apreensão.

Os únicos ônus que recaem sobre a apelante são aqueles decorrentes da sucumbência processual, consistentes nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor da causa, decorrem do princípio da causalidade e da sucumbência, possuindo natureza jurídica diversa daquela eventualmente estabelecida em cláusula contratual. Os honorários sucumbenciais são devidos em razão da necessidade de contratação de advogado pela parte vencedora para defesa de seus interesses em juízo, não se confundindo com honorários contratuais previstos para o caso de inadimplemento.

Nesse contexto, verifico que a sentença não merece reparos, pois a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais encontra amparo no art. 85 do CPC, enquanto eventual cobrança de honorários contratuais restou superada com a resolução do contrato e não integra o dispositivo da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025